Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-28.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702121-28.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES APELADO: CRISTIANE FATIMA DE CARVALHO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 54981744, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 2a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora